Tribunal: TJMT
Processo: 1017867-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017867-74.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Citação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA MARINHO FERREIRA - CPF: 005.419.831-30 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ADESÃO A PRODUTOS DE PESSOA FÍSICA - PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL – RETORNO DO STJ PARA REJULGAMENTO – OMISSÃO QUANTO À TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 223, PARAGRAFO ÚNICO, DO CPC/73 - TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS (
TEMPUS REGIT ACTUM
) - OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA DA CARTA DE CITAÇAO EM MÃOS PRÓPRIAS AO CITANDO – VEDADA A ENTREGA DA MISSIVA AO PORTEIRO DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO -
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO
– DECISÃO
A QUO
REFORMADA – OBJEÇÃO ACOLHIDA E CITAÇÃO ANULADA –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.

Retorno do STJ para novo exame do Recurso de Embargos de Declaração, a fim de manifestar expressamente quanto à tese de que, ao tempo da citação ocorrida em 08/05/2014, na vigência do CPC/1973, exigia-se o recebimento pelo próprio devedor, nos termos do artigo 223, parágrafo único, bem como infringência aos dispositivos de convalidação do atual Código de Processo Civil, pois o ato não teve sua finalidade cumprida.

Em observância ao princípio
tempus

regit actum
, ato processual praticado deve ser efetivado em consonância com a Lei de Ritos vigente no momento da sua realização.

Na hipótese, a Ação de Cobrança foi promovida pela Embargada em 13/01/2014, ou seja, na vigência do CPC de 1973, em atenção à regra do artigo 223, paragrafo único, do CPC/1973, a Carta de Citação deveria ser entregue diretamente ao citando, mediante a assinatura do aviso de recebimento; contudo, foi entregue a terceira pessoa estranha ao processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Thiago Augusto de Oliveira Marinho Ferreira

em virtude do Acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face do
Banco do Brasil S.A.

O Embargante afirma que estes Aclaratórios têm a finalidade de prequestionar a matéria, bem como sanar o vício de omissão relativo ao tempo da citação.

Explicita que a citação postal foi entregue à funcionária do Condomínio edilício, em flagrante violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Defende, nesse particular, que o ato processual não observou a regra dos artigos 223 e 224 do CPC/73, que determinava a entrega da missiva em “mãos próprias” ao citando.

Afirma que o ato citatório, da forma como realizado, não por ser convalidado e tampouco recepcionado pelo CPC/2015.

Firme esses argumentos, requer o acolhimento dos Aclaratórios.

Esta Câmara, à unanimidade, rejeitou os Embargos (ID. 139451193), o que deu causa à interposição de Recursos extremos.

De início, o Recurso Especial interposto teve seu seguimento negado (ID. 152257195). No entanto, o Recurso de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça foi conhecido para dar provimento ao Recurso Especial e determinar que este Tribunal se pronuncie sobre os argumentos deduzidos neste Integrativo.

Com o retorno dos autos, determinei a intimação do Embargado para, querendo, apresentar defesa; todavia, a instituição bancária deixou transcorrer
in albis
o prazo processual.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da tese recursal trazida pelo Embargante, faço breve relato do caso.

Em 13/01/2014, o
Banco do Brasil S.A.
ajuizou a
Ação de Cobrança
no 0000354-31.2014.8.11.0041 em desfavor de
Thiago Augusto de Oliveira Marinho Ferreira
sob a tese de que, em 21/02/2013, as partes firmaram Contrato de Adesão a Produtos de Pessoa Física n.o 808782212, no valor de R$ 73.299,10 (setenta e três mil, duzentos e noventa e nove reais e dez centavos); contudo, o Requerido ficou inadimplente.

Assim, requereu a condenação do Requerido/Embargante ao pagamento de R$ 90.333,14 (noventa mil, trezentos e trinta e três reais e quatorze centavos), acrescido dos consectários legais.

O Juiz singular recebeu a petição inicial e determinou a citação de Thiago Augusto de Oliveira Marinho Ferreira para, querendo, apresentar Contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Em 08/05/2014, o Mandado de Citação foi recebido no endereço indicado no Contrato, pela pessoa de Vera Lúcia dos Reis (RG n.o 097181510 SSP/MT); contudo, conforme certificado, o Requerido não apresentou Contestação e, portanto, o Banco Autor pugnou pela decretação da revelia e o julgamento do processo.

Sobreveio a sentença de procedência do pedido com a condenação do Requerido ao pagamento de R$ 90.333,14 (noventa mil, trezentos e trinta e três reais e quatorze centavos), acrescido dos consectários legais, além de arcar com as verbas de sucumbência (ID. 104406959 – Págs. 63/66).

Com o trânsito em julgado, o
Banco do Brasil S.A.
deu início ao cumprimento daquela sentença e requereu a intimação do Executado para pagar R$ 196.678,05 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinco centavos).

O Mandado de Intimação foi enviado para o mesmo endereço do Contrato; entretanto, a missiva retornou com a informação: Desconhecido.

Diante disso, o
Banco do Brasil S.A.
requereu que o Executado fosse considerado intimado, sob a tese de que, ao não informar a mudança de endereço, ofendeu ao Princípio da Cooperação.

Em 14/02/2020, o Juiz singular acolheu o pedido e concedeu prazo para o Exequente apresentar o valor atualizado do crédito.

Em resposta, o
Banco do Brasil S.A.
carreou planilha de cálculo discriminado e requereu o prosseguimento da Execução no valor atualizado de R$ 226.375,61 (duzentos e vinte e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos).

O Executado compareceu nos autos em 11/11/2020. Apresentou
Exceção de Pré-Executividade
, na qual alegou nulidade de citação, sob o argumento de que a missiva foi recebida por pessoa desconhecida, que não integra os autos. Também alegou a nulidade dos documentos que instruem a petição inicial e a falta de prova da evolução da dívida.

Por fim, requereu seja decretada a nulidade da citação e a extinção do feito por falta de pressuposto processual válido, ou a nulidade da citação com o retorno dos atos processuais. Pugnou, ainda, pela condenação do
Banco do Brasil S.A.
à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, além de indenização por dano moral, e multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade de justiça.

Colhida a impugnação do Excepto, sobreveio decisão em que o Julgador
a quo
rejeitou a Objeção.

O Juiz consignou que a carta de citação não necessita ser entregue “em mãos próprias” do devedor, pois de acordo com o artigo 248, § 4.o, do CPC/2015, é válido o recebimento da missiva pela funcionária da portaria do condomínio edilício.

Ressaltou, por fim, que o Excipiente não comprovou que residia em outro endereço à época do ato citatório, ou seja, em 08/05/2014.

Inconformado,
Thiago Augusto de Oliveira Marinho Ferreira
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento.

Afirmou que em 17/07/2012 mudou-se do endereço para o qual a citação foi direcionada, qual seja: Rua A, n.o 27, Bloco A4, Apartamento 302, Residencial Terra Nova I, Bairro Terra Nova, Cuiabá/MT.

Para corroborar a assertiva,
anexou documentos extraídos de processos administrativos e judiciais em trâmite na Justiça Federal em que as intimações expedidas por aquele Juízo no ano de 2012 para o endereço acima descrito, foram infrutíferas
.

Insistiu na tese de que o processo em fase de cumprimento de sentença possui vício de nulidade absoluta, consistente na falta de citação válida.

Suscitou a prescrição da pretensão do
Banco do Brasil S.A.
, porque, sendo inválida a citação, não há falar em suspensão do prazo prescricional.

Sustentou a nulidade dos documentos que instruem a petição inicial da
Ação de Cobrança
por falta de prova da evolução da dívida, bem como a aplicação do artigo 940, do Código Civil, no intuito de condenar o
Banco do Brasil S.A.
à devolução do valor cobrado.

Por fim, reiterou o pedido de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID. 104640457.

Contra aquela decisão,
Thiago Augusto de Oliveira Marinho Ferreira
interpôs

Recurso de

Agravo Interno.

Em suas razões, aduziu que logo após o ajuizamento da Ação originária, o Banco Agravado, de modo unilateral e sem prévia notificação, encerrou a conta corrente. Por esse motivo, ficou impossibilitado de atualizar seu cadastro e fornecer o novo endereço domiciliar.

Pugnou, assim, pela reforma do
decisum
unipessoal.

Na Sessão de 26/01/2022, o Recurso de Agravo Interno foi desprovido, à unanimidade.

No voto condutor, ressaltei que a missiva foi encaminhada para o endereço que consta no banco de dados da instituição financeira, o qual foi apresentado pelo próprio Recorrente.

Ainda consignei que a validade da citação dispensa a entrega em “mãos próprias”, pois é admissível o recebimento na portaria do condomínio edilício, nos termos do que dispõe o artigo 248, § 4.o, do CPC.

Renitente,
Thiago Augusto de Oliveira Marinho Ferreira
opôs Recurso de Embargos de Declaração (ID. 117458977), sob o argumento de que o Acórdão ficou omisso quanto à análise dos documentos que acompanham o Instrumental, os quais, segundo afirmou, demonstram que à época da citação, não residia no endereço para o qual foi encaminhada a missiva.

Ressaltou que a citação postal ocorreu em 2014, isso é, durante a vigência do CPC/73. Logo, deveria ter sido entregue diretamente ao Recorrente, tal como dispõe o artigo 223 do
codex
revogado.

Com esses argumentos, requereu o provimento dos Aclaratórios com a manifestação desta Corte sobre a convalidação do ato de citação na vigência do CPC/73.

Em 20/04/2022 os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID. 125832188).

Posteriormente, o Recurso de Agravo de Instrumento foi julgado e, de igual modo, foi desprovido à unanimidade (ID. 130849672).

Inconformado,
Thiago Augusto de Oliveira Marinho Ferreira
opôs estes Embargos de Declaração (ID. 134851186) no intuito de prequestionar a matéria e suprir alegada omissão.

O Recurso Integrativo foi rejeitado, à unanimidade, por este Colegiado (ID. 139491663).

Thiago Augusto de Oliveira Marinho Ferreira
interpôs Recurso Especial, cujo seguimento foi obstado pela Vice-Presidente deste Tribunal.

Interposto Recurso de Agravo ao STJ, a Ministra Nancy Andrighi deu provimento ao Recurso Especial, determinou o retorno dos autos para que este Tribunal se pronuncie sobre as teses de que, ao tempo da citação ocorrida em 08/05/2014, na vigência do CPC/1973, exigia-se o recebimento pelo próprio devedor, nos termos do artigo 223, parágrafo único, bem como sobre a infringência aos dispositivos de convalidação do atual Código de Processo Civil, pois o ato não teve sua finalidade cumprida (ID. 174309183).

Feita a necessária explanação do caso, em cumprimento à ordem da Corte Superior, passo à análise da omissão arguida por
Thiago Augusto de Oliveira Marinho Ferreira
no Recurso de Embargos de Declaração de ID. 134851186.

Nesse particular, o Embargante alega que a citação enviada pelos Correios no ano de 2014 carece de validade, pois recebida por terceira pessoa.

Afirma que o artigo 223 do CPC/73, vigente à época, impõe que a citação seja recebida “em mãos próprias” pelo Réu, ora Embargante.

Ressalta que o Colegiado não considerou os documentos encartados aos autos, os quais são aptos a comprovar que não residia mais no endereço para o qual foi encaminhada a citação postal.

Ressaltou que o ato, da forma como realizado, impediu o exercício do contraditório a da ampla defesa na
Ação de Cobrança
e não pode ser convalidado pelo CPC/15.

Requer, pois, o provimento dos Aclaratórios com o prequestionamento do artigo 5.o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como dos artigos 223 e 224 do CPC/73, e artigos 238, 242 e 283, todos do CPC/2015.

Pois bem.

Antes de examinar a tese trazida pelo Embargante, necessário relembrar que a Ação originária (n.o 0000354-31.2014.8.11.0041) foi ajuizada em 13/01/2014; o Aviso de Recebimento da citação está datado de 08/05/2014; a sentença foi proferida em 19/01/2017; a Exceção de Pré-Executividade apresentada em 21/07/2021 e a decisão agravada foi proferida em 01/09/2021.

Ao rejeitar a Objeção, o Juiz consignou que a carta de citação não precisa ser entregue “em mãos próprias” do devedor, pois é válido o recebimento por funcionário de condomínio edilício, nos termos do artigo 248, § 4.o, do CPC/15.

No entanto, a jurisprudência do STJ “
é iterativa no sentido de que se aplica, no ordenamento jurídico brasileiro, a
Teoria do Isolamento dos Atos Processuais (tempus regit actum),
que orienta as regras de direito intertemporal em âmbito processual,
segundo a qual o juízo de regularidade do ato praticado deve ser efetivado em consonância com a lei vigente no momento da sua realização
”.
(AgInt no AREsp 1594011/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021). (sem grifos no original)

In casu
, a Ação de Cobrança foi promovida em 13/01/2014, ou seja, na
vigência do CPC de 1973
que exigia, no artigo 223, paragrafo único, a entrega da missiva ao próprio Réu.
Verbis:

Art. 223 – Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou chefe da secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz, expressamente consignada em seu inteiro teor a advertência a que se refere o art. 285, segunda parte, comunicando, ainda, o prazo para a resposta, o juízo e o cartório, com o respectivo endereço.

Parágrafo único:
A carta será registrada para entrega ao citando,
exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo
.
Sendo o réu pessoa jurídica, será válida a entrega a pessoa com poderes de gerencia geral ou se administração.

Ao que se observa no ID. 58532347 – Pág. 38, a “Carta de Citação pelo Correio” foi expedida em 20/02/2014, com a finalidade de
citar
o Embargante no seguinte endereço: Rua A, n.o 27, Bloco A4, Apartamento 302, Condomínio Terra Nova, Bairro Terra Nova, Cuiabá/MT, CEP 78.050-400.

Segundo consta no Aviso de Recebimento (ID. 58532347 – Pág. 39), a carta foi recebida por Vera Lúcia dos Reis (RG n.o 097181510 SSP/MT) em 08/05/2014, ou seja,
pessoa estranha ao processo
.

Nota-se, pois, que
a regra da lei processual civil vigente à época não foi observada, pois o Juiz considerou como válida a citação entregue à terceira pessoa, em clara violação ao artigo 223, parágrafo único, do CPC/73
.

Logo,
a despeito da previsão expressa do art. 248, § 4° do CPC/15 sobre a possibilidade de recebimento da Carta de Citação por terceiro, quando o Réu residir em condomínio edilício, o caso concreto
não
subsumi ao citado artigo, posto que os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram
.

Ou seja, para a validade da citação do Embargante/Réu (pessoa física) pelo correio, o CPC de 1973 estatuía que era indispensável a entrega da carta registrada diretamente ao destinatário, de quem deveria ser colhida a assinatura no aviso de recebimento, não bastando a simples entrega da correspondência no endereço do citando, quando recebida por pessoa diversa - porteiro.

A citação, como ato essencial ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, deve observar os requisitos legais
, possibilitando ao Réu o efetivo exercício de sua defesa, o que não ocorreu na hipótese.

Assim, em virtude de a citação postal não ter sido entregue “em mãos próprias” ao Embargante, tal como previa o artigo 223, parágrafo único, do CPC/73, deve ser provido o Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de acolher a Objeção e tornar nulo o ato citatório.

Nesse sentido, oportuna a transcrição de precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CITAÇÃO POR VIA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA DO PRÓPRIO CITANDO
. 1. Ação anulatória de processo de sindicância, cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais, decorrente de suposta perseguição sofrida por presidente de associação.
2. A citação da pessoa física pelo correio deve obedecer ao disposto no artigo 223, parágrafo único, do CPC/73,
sendo necessária a entrega direta ao destinatário
, de quem o carteiro deve colher o ciente.
3. Agravo não provido.
(STJ. AgInt no REsp n.o 1.73.0431/BA. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em 20/5/2019. Publicado em 22/5/2019). (sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973.
CITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PELO CORREIO. ASSINATURA DO AVISO DE RECEBIMENTO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "Conforme posicionamento sufragado pela Corte Especial (ERESP no 117.949/SP), 'a citação da pessoa física pelo correio deve obedecer ao disposto no artigo 223, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
sendo necessária a entrega direta ao destinatário
, de quem o carteiro deve colher o ciente'". (REsp 884.164/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ 16/04/2007, p. 199).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp n. 273.885/SP. Ministro Relator Antônio Carlos Ferreira. Ministro Relator Antônio Carlos Ferreira. Quarta Turma. Julgado em 08/02/2021. Publicado em 11/2/2021). (sem destaque no original)

Com essas considerações,
acolho
os Embargos de Declaração
, sano a omissão apontada,
concedo-lhe efeitos modificativos, reformo o Acórdão de ID. 134338155
, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento.
Em novo julgamento,
dou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
, reformo a decisão
a quo
, acolho a Exceção de Pre-Executividade e julgo procedente o pedido de nulidade da citação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023